Tribunal: TJBA
Processo: 0000113-31.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000113-31.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

APELADO: ZENILDA ASSUNCAO FLORES

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CONTRATOS NULOS. RECONHECIMENTO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DEPÓSITOS DO FGTS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação de cobrança ajuizada por servidora contratada sem concurso público pelo Município de Tanque Novo, no período de janeiro de 2005 a novembro de 2012, com pedido de pagamento de verbas rescisórias e FGTS. Sentença reconheceu a nulidade do contrato, mas condenou o Município ao pagamento de FGTS e autorizou seu levantamento, nos termos da Lei n.º 8.036/1990.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, mesmo declarada nula a contratação, subsiste obrigação de pagamento de FGTS e demais verbas decorrentes do vínculo irregular; e (ii) se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. A contratação que não observa os requisitos do art. 37, inc. IX, da CF/1988 é nula, mas gera efeitos jurídicos em favor do servidor quanto ao pagamento de salários e FGTS (STF, Temas 612 e 916).

4. Verificada a prorrogação reiterada e indevida do vínculo, configura-se desvirtuamento da contratação temporária, sendo devidas também férias e 13.º salário (STF, Tema 551).

5. Inexistindo prova da legalidade da contratação, o ônus da prova recai sobre o Município (CPC/2015, art. 373, inc. II).

6. Mantida a condenação do ente municipal, incidem os honorários advocatícios, conforme estabelecido na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. A nulidade de contratação por ente público, realizada sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, não afasta o direito do servidor ao recebimento de salários, FGTS, férias e 13º salário, quando configurado desvirtuamento contratual. 2. Cabe ao ente público comprovar fato extintivo do direito do servidor, sob pena de manutenção da condenação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7.º, VIII e XVII; 37, II e IX; CPC/2015, art. 373, II; Lei n.º 8.036/1990, art. 20, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2020; TJ-BA, APL: 0300481-81.2015.8.05.0022, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 19.10.2021.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000113-31.2015.8.05.0254

tendo como apelante o
Município de Tanque Novo
e como apelada
ZENILDA ASSUNCAO FLORES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22